Tribunal: TJBA
Processo: 8006345-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006345-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: CARMITA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO FELICISSIMO DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA COMINATÓRIA MANTIDAS. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de cobrança por seguro prestamista e vedar a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes, com fixação de multa cominatória mensal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada deferida na origem; (ii) saber se o valor da multa cominatória fixado revela-se desproporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e amparada pelo princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder a justificar a sua reforma.

5. A documentação apresentada pelo agravante (proposta de adesão ao seguro, selfie e documento) não comprova, de forma inequívoca, a anuência da parte autora com a contratação do seguro prestamista, não havendo assinatura da agravada.

6. A multa cominatória fixada possui caráter coercitivo e deve ser suficiente para compelir ao cumprimento da decisão judicial, sendo admitida sua fixação nos termos do art. 537 do CPC, desde que observada a proporcionalidade e razoabilidade.

7. No caso concreto, o valor de R$ 1.000,00 mensais não se revela exorbitante, considerando a natureza da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 300, 371, 497 parágrafo único, 537 e 931.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006345-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada CARMITA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.